Tribunal: STF
Processo: Rcl 49195
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Keila Janaina Correia de Lima e outro contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do REsp 1.918.821/SP.
    Os reclamantes alegam ofensa ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).
    Sustentam, em síntese, que
    “[a] tese firmada no julgamento do RE 659.911, com repercussão geral (Tema 492), de relatoria do E. Ministro Dias Toffoli foi seguida majoritariamente, para dispor que:
    ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’.
    Assim como no caso alhures, o presente caso trata-se de cobrança por taxa de manutenção realizada por Associação de moradores, não aderida pelos Reclamantes.
    […]
    Ocorre que, a [...] decisão monocrática ora Reclamada, [...], ignorando totalmente o entendimento sedimentado nesta Corte, reformou o v. acórdão do Egrégio Tribunal Bandeirante, para considerar devida a cobrança dos valores pela Associação, o que fere frontalmente a decisão proveniente desta Corte” (págs. 5-7 da petição inicial). 
    Requerem, ao final, a suspensão liminar dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência do pedido
    “[...] para cassar a decisão impugnada, determinando o imediato cumprimento da decisão que declarou a INCONSTITUCIONALDIADE da cobrança da taxa de associação de moradores não associados até o advento da Lei 13.465/17 [...]” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Com efeito, a última decisão do Superior Tribunal de Justiça no processo de origem rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou seguimento a agravo interno em recurso especial. Colho da ementa do acórdão, lavrado em 10/8/2021:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
    1. Considerando que a decisão embargada foi publicada em 28/5/2021, encerrando-se o prazo para a oposição dos embargos de declaração no dia 7/6/2021, e a insurgência somente protocolada em 9/6/2021, intempestivo se mostra o recurso.
    2. Embargos de declaração não conhecidos” (pág. 58 do documento eletrônico 7 - grifei).
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
    1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada.
    2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.
    3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem” (ARE 1.036.919-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.177.142-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma) 
    No caso ora em análise, o acórdão que confirmou o provimento do recurso especial, ao julgar o agravo interno, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27/5/2021 (pág. 37 do documento eletrônico 7). Pela declarada intempestividade, a interposição dos embargos de declaração não teve o efeito de suspender ou interromper qualquer prazo, o que implicou no trânsito em julgado do acórdão.
    Considerando que esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 31/8/2021, o ato reclamado já se encontrava acobertado pela coisa julgada material. Aplica-se, portanto, o disposto no inciso I do § 5º do art. 988 do CPC/2015:
    “Art. 988. [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesse sentido, faço menção às Rcls 45.999-AgR/DF e 45.147-AgR/RJ, de minha relatoria, julgadas pela Segunda Turma deste Tribunal. A propósito, transcrevo do segundo acórdão aludido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outros recursos.
    II – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator